Tribunal: TJBA
Processo: 8158275-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158275-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEI SOARES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEAL TADEU DE QUEIROZ, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LEAL TADEU DE QUEIROZ, ROBERTO DOREA PESSOA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por SHIRLEI SOARES DE SOUZA e pelo BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida em razão de suposta negativação indevida. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais em R$ 6.000,00. A autora apelou para majorar a indenização, enquanto o banco apelou visando à reforma integral da sentença ou à redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativação promovida pelo banco e a consequente existência de dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado a esse título e o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. O banco não apresentou documento contratual assinado que comprovasse a legitimidade da dívida, limitando-se a apresentar tela sistêmica unilateral.

4. Diante da ausência de prova hábil da relação jurídica, caracterizou-se negativação indevida, configurando ato ilícito gerador de dano moral.

5. Aplicabilidade da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios: a partir do evento danoso.

6. Valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença mostrou-se desproporcional diante das circunstâncias, sendo adequado majorar a indenização para R$ 10.000,00, à luz dos critérios jurisprudenciais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da parte autora provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova da contratação legitima a declaração de inexistência de débito e enseja reparação por dano moral decorrente de negativação indevida.2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua majoração quando se mostra insuficiente à luz das circunstâncias do caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis, tombados sob o nº
8158275-87.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
SHIRLEI SOARES DE SOUZA
e
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como apelados, os mesmos acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMEN
TO AO APELO DO BANCO BRADESCO S.A. E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE SHIRLEI SOARES DE SOUZA
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA